Tribunal: TJMT
Processo: 1027388-04.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027388-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), ROSEMEIRI ALVES BARANHUK - CPF: 894.116.331-53 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (AGRAVADO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO.

DESPROPORCIONALIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu medidas coercitivas atípicas, determinando a suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito
da executada
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de medidas executivas atípicas (suspensão da
CNH e
bloqueio de cartões de crédito), com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante da ausência de demonstração concreta de sua eficácia e da não frustração prévia dos meios típicos de execução.

III. Razões de decidir

3.
A aplicação de medidas executivas atípicas exige demonstração de sua adequação, proporcionalidade e subsidiariedade, com análise concreta da eficácia em promover a satisfação do crédito.

4. Embora a jurisprudência admita tais medidas e o STF tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC (ADI 5941), sua aplicação não pode ser automática nem servir de meio genérico de coerção.

5. No caso, não foi demonstrado que as medidas coercitivas impostas seriam eficazes ou que os meios típicos de execução tenham sido tentados e frustrados.

6. A restrição a direitos fundamentais como a liberdade de locomoção deve ser justificada de modo rigoroso, sob pena de configurar violação à dignidade humana.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo de instrumento provido
,
para reformar a decisão agravada e indeferir as medidas coercitivas de suspensão da CNH e do bloqueio dos cartões de crédito
.

Tese de julgamento
:
“
1. A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de sua adequação, eficácia e observância aos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade. 2. A suspensão de CNH e de passaporte, e o bloqueio de cartões de crédito do devedor, somente são admissíveis quando demonstradas tentativas frustradas dos meios típicos de execução e evidenciada sua necessidade concreta para a satisfação do crédito.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941; TJMT, AI 1012341-87.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 20.08.2025; TJMT, AI 1026807-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Rosemeiri
Alves
Baranhuk
contra decisão
proferida pelo Juízo da

11
ª Vara Cível de Cuiabá/MT
que
, nos autos da execução de título extrajudicial nº
1026094-27.2021.8.11.0041
, deferiu medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC

determinando
a suspensão da CNH d
a
agravante,
e bloqueio dos cartões de crédito
, até o pagamento da dívida.

A agravante alega que as medidas impostas são excessivas, desproporcionais e violam a dignidade da pessoa humana, porquanto é pessoa idosa, com saúde debilitada
. Aduz que
utiliza a CNH para deslocamentos médicos e depende dos cartões de crédito para sua subsistência.

Recebido o recurso, foi deferido o
efeito suspensivo
(id.
306947399
).

D
evidamente intimado, o agravado manteve-se inerte (id.
313106392
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à adequação, necessidade e proporcionalidade das medidas coercitivas impostas pelo juízo de origem
, consistentes na suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito
.

Embora reconhecidas pela jurisprudência e declaradas constitucionais pelo STF na ADI 5941, tais medidas exigem fundamentação específica e observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade, devendo sua aplicação decorrer da análise concreta do caso.

No presente caso, a decisão agravada deferiu as medidas coercitivas para satisfação da dívida, considerando a
manifestação do agravado acerca do tempo de tramitação do feito e do valor do débito

(id.
195181331
dos autos de origem)
.

Não se verifica, nos autos,
contudo,
demonstração efetiva de que as medidas impostas sejam aptas a assegurar a satisfação
da execução
, tampouco consta que os meios executivos típicos tenham sido integralmente esgotados e frustrados, considerando que sequer houve tentativa de constrição de bens móveis
via
sistema RENAJUD
.

Embora o art. 139, IV, do CPC não exija expressamente o esgotamento prévio dos meios típicos, sua aplicação deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade
.

De igual forma, é o entendimento desta
eg
. Câmara
:

“[...] Tese de julgamento: “1. A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de sua adequação, eficácia e observância aos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade. 2. A suspensão de CNH e de passaporte, e o bloqueio de cartões de crédito do devedor, somente são admissíveis quando demonstradas tentativas frustradas dos meios típicos de execução e evidenciada sua necessidade concreta para a satisfação do crédito.”

(N.U 1012341-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

“[...]
As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal
.
A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.

[
.
..]”

(
TJ-MT
1026807-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 16/11/2024)
(destaquei)

Não há prova de que a suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito sejam, no contexto dos autos, medidas adequadas ou proporcionais à efetividade da execução. Por atingirem direitos fundamentais, tais medidas não podem ser utilizadas como punição ou meio de coerção genérica
, sem a detida análise do caso
.

Ressalt
e-se
, ainda,
que o bloqueio de cartões de crédito não possui função patrimonial direta, tampouco demonstração de eficácia prática para fins de expropriação, além de, possivelmente, comprometer o estado de
saúde da agravante, dada sua incapacidade total e permanente
, conforme consta no laudo pericial de
id. 306856392.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir as medidas coercitivas de suspensão da CNH e
do bloqueio dos cartões de crédito da
agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025